Tribunal: TJMT
Processo: 1011224-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011224-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz de Direito Wladimir Perri (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EWERTON MARTINS LEITE - CPF: 048.516.011-07 (PACIENTE), LUCAS SOUZA SILVA - CPF: 709.341.811-28 (PACIENTE), MONICA DE ARRUDA MELO - CPF: 022.093.681-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RENEILSON SILVA PRADO - CPF: 061.985.551-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEMIRA SILVA REBULI - CPF: 567.738.031-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÕES PREVENTIVAS – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – EXCESSO DE PRAZO DAS CUSTÓDIAS SOB A PERSPECTIVA DE QUE OS AUTOS ENCONTRAM-SE CONCLUSOS HÁ VÁRIOS MESES PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA –

PERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DAS PRISÕES PREVENTIVAS – PACIENTES SEGREGADOS HÁ MAIS DE UM ANO E TRÊS MESES – AUSÊNCIA DE EXTRAORDINARIEDADE DAS CONDUTAS QUE AUTORIZE MANTÊ-LOS SEGREGADOS – FEITO SEM COMPLEXIDADE – SOLTURAS SUGERIDAS PELO MAGISTRADO AO PRESTAR INFORMAÇÕES – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR AS MEDIDAS SEGREGATÓRIAS POR CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, CPP).

Com o encerramento da instrução criminal, tendo as partes já apresentado os memoriais, não é aceitável manter os pacientes presos preventivamente há mais de um ano e três meses –
em razão da suspensão da tramitação e dos prazos processuais relativos a processos físicos, decorrentes da pandemia da Covid-19 –
ainda mais que a conduta delituosa, em tese, não apresenta nenhum dado de extravagância apto a justificar a manutenção das constrições cautelares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ewerton Martins Leite
e
Lucas Souza Silva,
apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que os pacientes foram presos no dia 28.3.2019, pela suposta prática do crime de roubo majorado, entretanto, assevera que eles já estariam segregados há mais de 424 dias (na data da impetração), sem que fosse prolatada a sentença, motivo pelo qual haveria constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para a solução da lide.

Aduz ainda que a instrução processual já se encerrou e foram apresentas as alegações finais pela acusação e defesa, porém, o processo estaria
concluso para sentença desde 10.2.2020
, sem que fosse prolatada a decisão.

Ademais, sustenta que não haveria proporcionalidade das medidas, pois em caso de condenações as penas eventualmente impostas possivelmente seriam cumpridas em regime prisional diferente do fechado.

Finalmente, consigna que não estariam presentes os requisitos autorizadores das custódias preventivas e que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Diante de tais asserções, postulou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que fosse reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo das prisões preventivas ou, alternativamente, revogadas as prisões provisórias diante da inexistência dos requisitos das custódias e da suficiência das medidas cautelares alternativas.

No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida (pp. 4-19, Id. 43682979).

Acostou os documentos de pp. 19-62, Id. 43682980.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 67-70, Id. 43986488.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foram juntadas à p. 77, Id. 47070982.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 90-97, Id. 49922961, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos necessário para o processamento da ação constitucional, conheço do
habeas corpus.

Inicialmente, conforme já citei quando do exame da liminar, não obstante a ausência de cópia de documentos essenciais para o deslinde do feito, a exemplo da decisão que decretou as custódias cautelares, considerando a situação excepcional de fechamento dos prédios do Poder Judiciário e a informação de que o feito
está concluso para sentença
há vários meses, defiro o pedido defensivo e admito o processamento da ação constitucional apenas com os documentos apresentados pela impetrante, especialmente o extrato de andamento processual.

Consigno que embora a ação constitucional realmente exija a apresentação de todos os documentos necessários já no momento da impetração, no caso em análise, a impetrante visa justamente atacar ato ilegal consistente na conclusão do feito para sentença há vários meses e fechamento do gabinete do magistrado, que obviamente impede o acesso aos autos, não se podendo exigir que sejam acostadas cópias das peças processuais, sob pena de impossibilitar o exame da insurgência.

Consoante o relatado, busca-se por intermédio do presente
writ
a restituição das liberdades dos pacientes
Ewerton Martins Leite
e
Lucas Souza Silva
, ao argumento de que eles permanecem presos preventivamente por excessivo lapso temporal, além de não haver motivação concreta para as suas permanências no cárcere, cuja situação se agrava em decorrência do surgimento da pandemia da Covid-19.

Conforme se extrai do feito, os pacientes foram presos no dia 28.3.2019, pela suposta prática do crime de roubo majorado, permanecendo segregados, até o presente momento, por mais de 1 ano e 3 meses, sem que fosse prolatada a sentença condenatória.

Ressalto que segundo as informações do magistrado, os autos tramitaram normalmente, a instrução processual já se encerrou, foram apresentadas as alegações finais pela acusação e defesa, e o processo
está concluso para sentença desde 10.2.2020, sem que fosse prolatada a decisão
, inclusive porque ele estaria proibido de adentrar no seu gabinete.

Dentro desse contexto, e atento às peculiaridades que envolvem o caso em comento, entendo que não mais se faz necessária a manutenção das medidas extremas em relação aos pacientes.

Conquanto seja cediço que a tramitação e os prazos processuais relativos a processos físicos encontram-se suspensos, o fato é que
os beneficiários já permanecem presos há mais de 1 ano e 3 meses,
sem comprovação definitiva da autoria delitiva.

Importante frisar, como já dito, que os autos foram conclusos para a prolação de sentença em 10 de fevereiro de 2020, e
os autos permanecem “paralisados” em gabinete há mais de 160 dias
, em razão da suspensão da tramitação e dos prazos processuais relativos a processos físicos, decorrentes da pandemia da Covid-19.

É cediço que a pandemia relativa ao novo coronavírus é um problema mundial, e, como não deixaria de ser, toda a população brasileira vem sofrendo com as consequências dessa pandemia, incluindo-se os indivíduos que se encontram encarcerados.

Dentro desse enfoque, vale mencionar que, a cada 15 dias, este Tribunal de Justiça – acompanhando as recomendações do CNJ, e, em observância, sobretudo, ao crescente aumento de casos de contaminação da população cuiabana, cotidianamente trazida nos veículos de comunicação – tem prorrogado o prazo de suspensão da tramitação e prazos processuais relativos a processos físicos.

É bem verdade que o Tribunal de Justiça vem adotando medidas para normalizar a tramitação de processos, inclusive com a digitalização dos autos físicos, que se encontram paralisados em diversas cidades do Estado.

Contudo, ainda assim, não se pode desprezar que os autos foram conclusos para a prolação da sentença em 10 de fevereiro, e, como se sabe, a suspensão do tramite processual em relação aos processos físicos iniciou-se em meados de março deste ano – o que implica dizer que os autos, de fato, permaneceram inertes em gabinete, por mais de 35 dias, mesmo tratando-se de réu preso, e, pelo que se observa, não há nenhuma complexidade nos autos.

Por outra vertente, é necessário relembrar que foi imputado aos pacientes a prática de crime de roubo majorado, entretanto, extrai-se do feito que as condutas não se revestem de gravidade acentuada e não fogem à ordinariedade do que normalmente ocorre nesta espécie de delito, não havendo notícia de agressão à vítima ou outras circunstâncias que denotassem maior periculosidade dos agentes.

Consigno que o próprio magistrado, ao prestar informações, “sugeriu” a colocação dos pacientes em liberdade, não apresentando nenhum argumento que exigisse a manutenção das custódias cautelares.

Assim, a meu ver, não mais subsiste a necessidade do
carcer ad cautelam
.

Diante deste cenário, bem como das circunstâncias e peculiaridades mencionadas, e, sobretudo, considerando que a prisão preventiva é medida excepcional, não vejo com a magnitude necessária elementos suficientes que demonstrem a noção da periculosidade atribuída aos pacientes, aqui entendida no aspecto subjetivo e, de acordo com as circunstâncias do fato concreto e o atual cenário fático-processual, não se justifica manter a restrição às suas liberdades, a qual já perdura por mais de 1 ano e 3 meses.

Destarte, entendo que a substituição das medidas segregatórias por cautelares alternativas às prisões é medida que se impõe.

Nesse tocante, destaco o seguinte entendimento jurisprudencial:

“As particularidades concretas “de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes [...], independentemente de singular apreciação de cada um deles, o que atenta contra o princípio da excepcionalidade da cautela extrema” (STJ, HC no 299.666/SP). Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime [apreensão de munições desacompanhada de arma em propriedade rural] e as condições pessoais do agente [endereço certo, ocupação lícita e família constituída], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter seu excepcional. (STJ, HC 346.297/DF) “Diante da presunção constitucional da inocência do acusado ou indiciado, a prisão preventiva é medida excepcional que somente pode ser determinada quando outras cautelares não se mostrarem suficientes a precatar os interesses superiores do processo ou da segurança pública. [...] O tipo penal nem sempre é indicador da necessidade de prisão. São as circunstâncias fáticas do caso que devem pautar o juízo de imprescindibilidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.” (HC no 1009767-38.2018.8.11.0000).”
(TJ/MT –
HC
n. 1002422-84.2019.8.11.0000 – 1a Câmara Criminal, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – Julgado em 19.3.2019).

Por todo o exposto, portanto,
concedo a ordem
de
habeas corpus
manejada em benefício de
Ewerton Martins Leite
e
Lucas Souza Silva,
a fim de substituir as prisões preventivas pelas seguintes medidas cautelares:

·

Obrigação de comparecimento a todos os atos do processo a que forem chamados;

·

Obrigação de manter seus endereços atualizados nos autos;

·

Obrigação de não se ausentarem da Comarca sem prévia autorização do Juízo;

·

Obrigação de recolherem-se em seus domicílios, todos os dias, no período compreendido entre às 20h e 6h do dia seguinte, podendo sair apenas em casos excepcionais e de extrema urgência ou mediante prévia autorização do juízo processante.

Considerando que aparentemente o magistrado de origem não vem comparecendo ao seu gabinete, determino a
expedição dos
competentes alvarás de soltura
em favor dos pacientes, clausulados,
“se por outro motivo não estiverem presos”,
fazendo-se consignar as
medidas cautelares
acima descritas, advertindo-os de que em caso de descumprimento das condições impostas poderão ser decretadas novas prisões preventivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020